Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. LIMITE TEMPORAL ULTRAPASSADO.

O negócio jurídico previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), introduzido pela Lei no 13.964/2019 (Lei do Pacote Anticrime), encontra limite temporal no oferecimento da denúncia, incabível a celebração do acordo no atual estágio da demanda criminal.

Recurso não provido.